Tribunal: STF
Processo: RE 97156
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-15
Data de publicação: 1983-08-15

Ementa:
ABSORÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO VALOR DOS VENCIMENTOS, VEDADA A
CUMULAÇÃO, QUE IMPLICARIA EM PROVENTOS SUPERIORES AOS DA ATIVIDADE.
NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO (ARTIGO 153, PARAGRAFO 3., ALIAS,
NÃO PREQUESTIONADO).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.